Tribunal: TJBA
Processo: 8002000-90.2025.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002000-90.2025.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSANA MONTEIRO DE MORAIS

Advogado(s)
:
CHARLLES SILVA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES SOBRE CONTRATOS DISTINTOS. FRAGMENTAÇÃO INDEMONSTRADA. GARANTIA DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível objetivando a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito,
com lastro nos
artigos
330, inciso III, e 485, inciso
V
I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se
a fragmentação de demandas envolvendo contratos distintos configura ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
parte autora, ora apelante, ajuizou diversas ações contra a instituição financeira, ora apelada, e, embora cada demanda verse sobre um contrato específico, as petições iniciais das referidas ações são praticamente idênticas.

4. Não obstante,
as ações aforadas pela recorrente dizem respeito a contratos distintos, cada qual com características próprias, circunstância que não caracteriza ausência de interesse recursal,
sob pena violar a garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

5. Registre-se, ademais, que, embora o artigo 327 do CPC, estabeleça ser lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, tal regra deixa claro que a reunião das pretensões, por meio de um único feito, é uma faculdade, não uma obrigação da parte autora.

6.
O fracionamento de demandas não se configura quando os pedidos têm origem em contratos distintos, repise-se.

7.
Não há que se falar, por fim, em aplicação do princípio do julgamento da causa madura (art. 1.013, § 1º, CPC), tendo em vista que o processo ainda se encontra em sua fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
"
A fragmentação de ações envolvendo contratos distintos não configura ausência de interesse processual e não justifica a extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 327.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.175404-3/001, Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 18/07/2024;
TJ-AM - Apelação Cível: 04840913020248040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024;
TJPB, 0800555-14.2022.8.15.0941, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 20/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002000-90.2025.8.05.0276
, em que figuram como apelante ROSANA MONTEIRO DE MORAIS e como apelado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02